Tribunal: TJPA
Processo: 0801817-41.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801817-41.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: SERGIO SOARES DE SOUSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE E DANOS AO ERÁRIO PÚBLICO. LIMINAR CONCEDIDA PARA INDISPONIBILIDADE DOS BENS. PRESENTES OS REQUISITOS, DE RIGOR A CONCESSÃO DA MEDIDA, COM AMPARO NO ART. 37, § 4º, DA CF E 7º, PAR. ÚNICO, DA LEI Nº 8.429/92. INDISPONIBILIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEQUESTRO. RECURSO IMPROVIDO PARA MANTER A INDISPONIBILIDADE DE BENS ADEQUANDO-A SOMENTE PARA AUTORIZAR A RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO AO PROPRIETÁRIO QUE FRUIRÁ DO MESMO NA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIO.

É prerrogativa do o magistrado, com base no
poder geral de cautela
decretar de ofício medida cautelar inicial que considera indispensável para assegurar o resultado concreto do processo, sempre que verificar que a inexistência da providência assecuratória poderá tornar ineficaz a tutela pretendida;

Todavia, a circunstância da indisponibilidade exprime apenas o ônus de inalienabilidade, ou seja, apenas obsta que o proprietário disponha do bem sob o qual recai a restrição, sem privá-lo definitivamente das demais atribuições inerentes ao domínio.

Apenas a restrição à alienação do veículo já se mostra bastante para garantir o eventual ressarcimento, não se divisando óbice a que se autorize ao agravante e a seus prepostos circular com o veículo gravado pela indisponibilidade enquanto perdurar a restrição, cabendo-lhe, evidentemente, arcar com as reponsabilidades de preservação, pagamento de tributos e encargos advindos do uso e da fruição do bem.

Provimento negado para manter a indisponibilidade de bens, contudo, resta concedida a ordem para restituição do veículo PLACA QVF-1255 ao agravante que fruirá da posse como depositário observadas as obrigações do encargo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, 28 de julho de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão liminar em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público deferiu o pedido de bloqueio de bens e valores até o limite de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), com fundamento nos artigos 300 do CPC e 7º da ei 8.429/92 (LIA).

Em apertada síntese o agravante e outros requeridos, tiveram contra si ajuizada ação civil pública por ato de improbidade administrativa devidamente instruída através do Inquérito Civil 001/2016/MPPA/PJBB do
Parquet
de Breu Branco.

Na ACP o MPE apontou que das apurações havidas por ele e pelo MPF contatou-se a existência de esquema criminoso para desvio de recursos públicos que teria gerado prejuízo inicialmente estimado em cinco milhões de reais, pelo que ao final da petição inicial de 84 laudas, requereu o bloqueio de bens com fundamento no art. 7º da LIA.

Em decisão interlocutória de 16 laudas o juízo deferiu o pedido.

Irresignado o agravante alega essencialmente que não há indicio de improbidade atribuível contra ele tanto que a petição inicial não descreve qual dano teria causado ao erário, e na mesma senda a decisão recorrida não demonstra sob quais provas teria fundamentado a decisão aqui recorrida.

Sustenta que a indisponibilidade decretada configura error in judicando e pede a concessão de efeito suspensivo e posterior restituição dos seus bens apreendidos.

Pedido indeferido pela Relatora originária ID1539525.

Não houve contrarrazões ID1790109.

O processo foi redistribuído a minha relatoria.

Determinei que o agravante fizesse prova da propriedade da motocicleta apreendida na operação quando estava na sua posse ID2223565.

Foi juntado o CRLV da motocicleta ID2297676.

Intimei o Parquet para se manifestar que veio aos autos requerendo que a petição fosse acolhida como contrarrazões e se posicionou contrário a restituição do veículo ID2502013.

O Ministério Público de 2º grau se manifestou pelo improvimento do recurso e indeferimento do pedido de restituição da motocicleta ao argumento que haveria a patente possibilidade de o bem se deteriorar com o uso e, assim, perder valor comercial, o que, por obvio, afetaria o resultado útil do processo no sentido de se ressarcir os cofres públicos e no que tange a casa, deve ser ressaltado que o Agravante já foi nomeado como fiel depositário, consoante se atesta em ID.1482031, página 01, e que a indisponibilidade não visa o desapossamento, mas tão somente a indisponibilidade que, como o próprio nome indica, significa tão somente a impossibilidade de disposição da coisa.

Opina pelo indeferimento dos pedidos e desprovimento do recurso ID2727557.

Petição do agravante arguindo novamente a possibilidade de restituição da motocicleta em razão das condições em que a mesma está apreendida e a inevitável deterioração do bem se assim permanecer ID32811341.

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestivo, mas não deve prosperar.

Dispõe o art. 7º da Lei 8.429/92:

“Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar o enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o “caput” deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.”

Sobre a indisponibilidade dos bens prevista no artigo 7º da Lei de Improbidade ensina MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO
[1]
, “
Tem nítido caráter preventivo, já que tem por objeto acautelar os interesses do erário durante a apuração dos fatos, evitando a dilapidação, a transferência ou ocultação dos bens...”

Corroborando este entendimento discorre WALLACE PAIVA MARTINS JUNIOR
[2]
:
“Prevista originalmente no art. 37, § 4º da Constituição Federal como sanção da improbidade administrativa, a indisponibilidade dos bens, é, diversamente, uma providência cautelar obrigatória, cujo desiderato é assegurar a eficácia dos provimentos condenatórios patrimoniais, evitando-se práticas ostensivas, fraudulentas ou simuladas de dissipação patrimonial, com o fim de redução do ímprobo a estado de insolvência para frustrar a reversão aludida no art. 18 da lei Federal nº 8.429/92.
Seu escopo é a garantia da execução da sentença que condenar à perda do proveito ilícito ou ao ressarcimento do dano
.”

A opção do constituinte apontada no art. 37, em seus §§ 4º e 5º, da CF propõe pesadas sanções e a imprescritibilidade da ação de ressarcimento, cuja finalidade é a defesa do patrimônio público que
deve ser ressarcido
observando sempre que: a) o constituinte tornou as ações de ressarcimento imprescritíveis no § 5º, rompendo com longeva tradição e; b) assegurou sempre e desde logo o ressarcimento, tornando indisponíveis os bens dos envolvidos na improbidade (§ 4º).

Já disse o e. Supremo Tribunal Federal que as regras constitucionais não devem ser interpretadas a partir da legislação ordinária, mas sim compreendidas e aplicadas a partir da própria matriz constitucional, de dizer que as regras infraconstitucionais materializam as regras constitucionais, sem reduzi-las.

A indisponibilidade não se enquadra, dada a maior hierarquia da disposição constitucional, nas regras usuais dos provimentos cautelares, de maneira que a ideia de que o art. 7º da LF nº 8.429/92 permite, e até pede, a decretação da indisponibilidade de bens dos envolvidos quando o ato de improbidade implicar em enriquecimento ilícito ou em lesão ao patrimônio público, é senso comum entre os mais variados juízos da jurisdição pátria.

Não exige que haja perigo de dilapidação dos bens nem submete a questão à comprovação de perigo na demora. Havendo suficiente convencimento da possível existência de ato de improbidade que tenha causado lesão ao patrimônio público, correta a decisão que decreta a indisponibilidade dos bens dos envolvidos, de maneira que é admissível a providência preventiva determinada pelo juízo até final apuração dos possíveis atos de improbidade administrativa praticados, visando garantir o ressarcimento ao erário público dos danos materiais causados pelo agravante e demais requeridos.

Contudo, deve-se repisar, novamente, que a indisponibilidade de bens, diferentemente do sequestro, não visa o desapossamento, mas tão somente a indisponibilidade que, como o próprio nome indica, significa tão somente a impossibilidade de disposição da coisa, podendo o agravante continuar usando e auferindo vantagens dos bens atingidos pela decretação da medida de indisponibilidade, de forma, que o sequestro do automóvel acima referido me passa que a ideia matriz do art. 7º da LIA não está adequada.

Não perco de vista que é prerrogativa do o magistrado, com base no
poder geral de cautela
decretar de ofício medida cautelar inicial que considera indispensável para assegurar o resultado concreto do processo, sempre que verificar que a inexistência da providência assecuratória poderá tornar ineficaz a tutela pretendida, com permissivos estampados nos artigos 297, 299, parágrafo único, e 300, todos do CPC, ainda mais quando se trata de ACP por ato improbo na qual efetivamente consta a pretensão de restituição de valores ao Erário.

Todavia, a circunstância da indisponibilidade exprime apenas o ônus de inalienabilidade, ou seja, apenas obsta que o proprietário disponha do bem sob o qual recai a restrição, sem privá-lo definitivamente das demais atribuições inerentes ao domínio.

O c. STJ
[3]
já se manifestou sobre a matéria fixando que a indisponibilidade de bens é instituto que não suprime o direito de propriedade, limitando-se a impor restrições ao exercício de uma das faculdades daí decorrentes, ou seja, permanecem os direitos de usar e fruir do bem, estando prejudicado tão-somente o direito de dispor.

Assim, apenas a restrição à alienação do veículo já se mostra bastante para garantir o eventual ressarcimento, não se divisando óbice a que se autorize ao agravante e a seus prepostos circular com o veículo gravado pela indisponibilidade enquanto perdurar a restrição, cabendo-lhe, evidentemente, arcar com as reponsabilidades de preservação, pagamento de tributos e encargos advindos do uso e da fruição do bem, até mesmo porque, conforme se apura das informações em petição ID3281341, a motocicleta parece estar exposta a toda forma de intempérie o que resultará em acelerada deterioração se assim permanecer.

Ante o exposto, estou por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso mantendo as indisponibilidades de bens, contudo estou por atender o pedido do agravante quanto a restituição da Motocicleta e determinar ao juízo que proceda o bloqueio administrativo daquele veículo PLACA QVF-1255, e o restitua ao proprietário agravante que poderá fruir do uso na condição de depositário, cumprindo-lhe a obrigação de conservação do bem sob pena de responder por ato atentatório à dignidade da justiça.

Em relação ao o imóvel, não fará diferença alguma a permanência da constrição durante a instrução processual completa.

É como voto.

Belém (PA), 28 de julho de 2020

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Direito Administrativo, 13ª ed., São Paulo, Atlas, p.677

[2]
Probidade Administrativa 3ª edição Editora Saraiva pág. 438

[3]
REsp 518.678/RJ, Relatora:
Ministra Nancy Andrighi
, Terceira Turma, j. 16/10/2007

Belém, 28/07/2020